Tribunal: TJMT
Processo: 1015298-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015298-71.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS DA SILVA - CPF: 488.466.279-20 (AGRAVANTE), JOSE PEREIRA FILHO - CPF: 313.116.012-87 (AGRAVADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO LIMINAR REVOGADA APÓS DILIGÊNCIA
IN LOCO
– REQUISITOS DO ART. 561 CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Requerido/Agravado , além do fato de que o Autor/Agravante não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e provas apresentadas pelo Agravado, ou demonstrar melhor posse sobre a área.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015298-71.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Manoel Messias da Silva
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 4890-02.2018.811.0088 (código 80168) ajuizada em face de
José Pereira Filho
, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida.

Inconformado, o Agravante requer a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que adquiriu o imóvel objeto do litígio em julho de 2017, mas, em outubro de 2018, tomou ciência que o Agravado invadiu sua propriedade, trazendo madeiras serradas, com a intenção de edificar uma casa, bem como inseriu semoventes de terceiros na área.

Argumenta que, diante dessa situação, ajuizou Ação de Reintegração de Posseem que foi deferido o pedido de tutela de urgência e determinada a reintegração do Agravante na “área 12,3 alqueires, situada na BR 208, KM 39, Assentamento Novo Horizonte”.

Assevera que, ao sanear o feito, o julgador singular revogou a liminar anteriormente deferida, com fundamento apenas na certidão expedida pelo Oficial de Justiça que diligenciou até o local do fato.

Sustenta que o Agravado não comprovou sequer a aquisição do imóvel ou qualquer serviço/benfeitoria na área, e apenas está tentando tirar proveito de uma "grilagem" ilegal e arbitrária.

Assevera que o documento juntado pelo Requerido intitulado Declaração de Posse é unilateral e não tem validade jurídica, cuja expedição é de competência única e exclusiva do poder público municipal.

Alega que há perigo de dano, pois caso seja mantida a decisão, não terá onde realocar os seus 50 semoventes que estão na área em litígio.

Forte nesses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento do mérito recursal, revigorando a ordem liminar inicialmente deferida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Indeferido o pedido liminar (ID 19405009) e apresentadas as contrarrazões (ID 22371479), vieram-me os autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020